Tribunal: TJBA
Processo: 8034456-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034456-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: PAULO DE OLIVEIRA LEITE e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA LEITE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAMBÉ, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART.
121
,
§2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP)
.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO.

GRATUIDADE DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS CONFERIDA POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL
(art. 5º, LXXVII, da CF)
.

TESE DE CARÊNCIA DE REQUISITOS DA PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR.

NULIDADE DA DENÚNCIA.
Rejeição.

EQUÍVOCO NA AUTUAÇÃO DO FEITO SANEADO. MATÉRIA SUPERADA.

REVISÃO NONAGESIMAL.

INACOLHIMENTO.
ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PRECEDENTES. CUSTÓDIA REEXAMINADA E MANTIDA EM
1
3
/0
6
/2025
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
INOCORRÊNCIA.
MARCHA PROCESSUAL ADEQUADA E COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ÓBITO DO CORRÉU.
FEITO AGUARDANDO
AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 25/08/2025.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA EM PARTE
E
DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO DE OLIVEIRA LEITE, advogado, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal de Itambé/BA, Dr. Rojas Sanches Junqueira
.

2.
Em síntese, o paciente
foi denunciado, em conjunto com REIVER SAMPAIO DA SILVA, alcunha "REIVE CIGANO", pela suposta prática do crime do
art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc.
II, do Código Penal, tendo como vítima Pedro Henrique Soares Santos.

3.
JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. Não obstante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, trata-se de ação gratuita nos termos artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal (“são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania”). Portanto, não conheço o pedido.

4.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. Os requisitos da preventiva foram avaliados em Habeas Corpus anterior (8002546-03.2025.8.05.0000), conhecido em parte e denegado na sessão de julgamento realizada em 13/02/2025.

5.
NULIDADE DA DENÚNCIA.
REJEITAD
A
.
P
or determinação do juízo primevo, em 06/06/2025, constatado o equívoco na autuação da ação penal, por determinação do juízo primevo, foi procedida nova autuação dos autos, conforme extrai da certidão de id 84535500, restando superada a questão.

6.
AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
INACOLHIMENTO. Compulsando os autos, nota-se que a prisão foi reavaliada em 13/06/2025 (id 84535485). Entretanto, mesmo que a reavaliação da prisão preventiva do Paciente tenha extrapolado do prazo previsto no art. 316 do CPP, como
in casu
, o entendimento do STF orienta que esta circunstância, por si só, não autoriza a soltura automática do paciente.

7.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. A inicial alega o constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que o Paciente foi preso em há mais de 6 (seis) meses, sem que houvesse a conclusão da instrução processual.

8.
Extrai-se dos informes judiciais que a denúncia foi recebida em 06/01/2025; foi expedida citação em 08/01/2025, o qual foi devolvida em 14/01/2025, informando que o Paciente não foi encontrado no endereço; o mandado do corréu Reiver foi devolvido com a informação do óbito; proferido despacho a fim de obter certidão de óbito; em 03/06/2025, foi proferida decisão de extinção da punibilidade do corréu; em 08/04/2025, houve a citação do Paciente; em 09/06/2025, foi determinada nova autuação, vez que foi autuado em comarca diversa e intimação dos advogados constituídos pelo réu; a defesa foi juntada em 11/06/2025; audiência designada em 25/08/2025, às 9h.

9.
Sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz, deflui-se que o andamento processual não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, pois tramita de forma regular e adequada, aguardando-se atualmente a audiência de instrução designada para 25/08/2025.

10. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Eny Magalhães Silva, pelo não conhecimento do writ, no que tange à alegada falta de requisitos/fundamentos da prisão preventiva e da nulidade da denúncia; e pelo conhecimento de denegação da ordem impetrada, quanto ao alegado excesso de prazo.

11. Não conhecidos os pedidos de justiça gratuita, requisitos da preventiva, nulidade da denúncia; conhecidos os pedidos de ausência de revisão nonagesimal e excesso de prazo.

12.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E

DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034456-48.2025.8.05.0000, impetrado por
PAULO DE OLIVEIRA LEITE, advogado,
em favor de RODRIGO DOS SANTOS ROCHA,
apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMBÉ/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer em parte E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06